Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027175-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), ELSO PINHEIRO CONRRADO - CPF: 870.934.561-20 (AGRAVANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), PEDRO ARMANDO DE SOUZA GALVAO JUNIOR - CPF: 061.379.561-05 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando a fixação de pensão mensal em decorrência de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), previstos no art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou irreversível.

4. No caso, a culpabilidade do agravado pelo acidente de trânsito não está claramente demonstrada nos autos, sendo imprescindível a instrução probatória.

5. A decisão agravada considerou que eventual irreversibilidade do provimento antecipatório inviabilizaria sua concessão, em conformidade com o art. 300, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, sendo inviável seu deferimento quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração dos fatos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo, interposto por ELSO PINHEIRO CONRRADO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1007787-25.2024.8.11.0007 movida em desfavor de PEDRO ARMANDO DE SOUZA GALVÃO JUNIOR e Outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. (Id. 241671197)

Sustenta o agravante que a decisão contraria as evidências dos autos, causando grave prejuízo ao agravante, que sofre danos de difícil reparação enquanto a decisão agravada vigorar.

Argumenta que: restou demonstrado por meio dos documentos anexos na exordial, a existência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), além de trazer fundamentos jurídicos que demonstram a ausência do risco de irreversibilidade da decisão, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

Diz que: no que tange ao fumus boni iuris e periculum in mora, o preenchimento destes requisitos restaram suficientemente demonstrados, tendo em vista tanto na exordial quanto no presente recurso, restou comprovado que o primeiro agravado deu causa a acidente de trânsito ao conduzir sob a influência de álcool; outrossim, o não deferimento de tutela de urgência implica em exposição do agravante a situação de vulnerabilidade econômica e social, tendo em vista que se encontra incapacitado para o trabalho, ou seja, impossibilitado de auferir qualquer renda, de modo que não pode aguardar por tempo indeterminado a fim de que seja reconhecido o seu direito.

Requer seja deferida a antecipação da tutela com efeito ativo para determinar que que os agravados realizem o pagamento de pensão mensal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou outro valor que este douto relator entenda adequado, até a decisão final da presente demanda, com início dos pagamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento; Por fim, seja dado total provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 242477152)

Sem contrarrazões.

Informações. (id.245305150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo, interposto por ELSO PINHEIRO CONRRADO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1007787-25.2024.8.11.0007 movida em desfavor de PEDRO ARMANDO DE SOUZA GALVÃO JUNIOR e Outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. (Id. 241671197)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...)No que tange à tutela de urgência pretendida, verifica-se que, apesar de comprovado o envolvimento das partes no acidente narrado, os requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela parte autora, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontram presentes.

Para fixação de pensão alimentícia, em sede liminar, haveria de restar razoavelmente demonstrada a conduta culposa da parte ré pelo acidente narrado, o que, por ora, não se observa, impondo-se maior dilação probatória sobre os fatos, danos e principalmente, sobre a dinâmica do sinistro.

Entrementes, não se pode olvidar que, em caso de improcedência do pedido, o autor precisaria devolver a parte ré eventual quantia recebida durante a tramitação do processo caso a tutela provisória fosse deferida, implicando, desta forma, em perigo de irreversibilidade, já que aquele atesta condição de hipossuficiência de recursos, circunstância que também enseja o indeferimento do pleito.

Diante disso, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, conforme fundamentos acima.” (id. 241671197)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.o: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1a ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu", a par de respeitáveis os argumentos da parte agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos.
Não restou evidente a culpabilidade da parte agravada pelo acidente de trânsito discutido nos autos principais, bem como aos prejuízos financeiro decorrentes da sua impossibilidade de trabalhar, restando assim dúvidas acerta dos fatos alegados na inicial, sendo necessário realizar uma ampla e melhor dilação probatória.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025